Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO IMOTIVADA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REATIVAÇÃO DA CONTA. DIREITO DO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu FACEBOOK, contra sentença que o obrigou a restabelecer a conta do requerente na rede social INSTAGRAM, ao argumento da ausência de demonstração da violação dos termos de uso, bem assim ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta o recorrente que houve violação aos termos de uso, uma vez que o recorrido teria violado direito de propriedade intelectual de terceiros, que fizeram denúncias à plataforma, motivando então a exclusão da conta, de acordo com os termos de uso, mediante exercício regular de direito. Afirma que não é possível a intervenção do Estado em sua atividade econômica para impor a permanência de vínculo contratual que não mais deseja manter, sob pena de violação à liberdade de iniciativa. Aduz que não há dano moral no caso e ainda que a astreinte fixada é inócua ante a inexigibilidade da obrigação. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. O recurso é cabível e tempestivo. O preparo foi recolhido.
III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e ainda pelo Código de Defesa de Consumidor. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral.
IV. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito, e tutelada judicialmente.
V. Nessa linha, cumpre observar que, seja nos Termos de Uso ou nas Diretrizes da Comunidade estabelecidas pelo próprio recorrente, não há possibilidade de exclusão da conta de forma imotivada. Em verdade, as hipóteses de exclusão estão vinculadas ao descumprimento das regras de utilização por parte do usuário do serviço. Importante ressaltar, ademais, que não se trata de intervenção indevida do Estado no contrato celebrado entre as partes, ou mesmo de violação à livre iniciativa ou da liberdade de contratação. Pelo contrário, trata-se apenas de fazer valer as próprias disposições contratuais existentes nos termos previstos na primeira parte do art. 475 do Código Civil.
VI. No caso dos autos, o recorrente alegou na contestação que teria havido violação aos termos de uso, mediante infração cometida pelo autor a direitos autorais de terceiros, e por isso a conta teria sido regularmente excluída. Nesse contexto, por se tratar de demanda referente ao provedor, que possui acesso irrestrito aos dados dos usuários e das contas, incumbe à parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC). No caso dos autos, o réu trouxe apenas uma tela sistêmica com a indicação de três denúncias feitas pelo “Dhar Mann” relativas a violações de direitos autorais. Não obstante, o réu não juntou aos autos as postagens ditas violadoras e muito menos a prova de que elas violaram o direito autoral do denunciante. A simples denúncia feita por terceiros não pode servir de base para a exclusão da conta, sobretudo quando não há demonstração da efetiva violação ao direito autoral vindicado.
VII. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já decidiu no sentido de ser arbitrária a desativação da conta de usuário da plataforma Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, considerando ser violador do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Partes: RONALDO GOMES SILVEIRA FILHO vs FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA).
VIII. Ademais, a 3a Turma Recursal já entendeu que o Marco Civil da Internet (art. 3o) assegura aos usuários o direito à transparência das políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicativos (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014). Na oportunidade, prevaleceu o entendimento de que o provedor deixou de comprovar o indicativo da existência de mensagens violadoras da política de usuário e considerou caber ao provedor indicar com precisão a violação praticada para justificar a exclusão/suspensão da plataforma, sob pena de configurar abuso de direito. A propósito, cito os seguintes julgados: Acórdão 1294259, 07199313020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Partes: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA vs PAULA MOREIRA FELIX COSTA; Acórdão 1056716, 07118518220178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Partes: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA vs ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO.
IX. Importante ressaltar que ambas as partes estão vinculadas ao contrato que celebraram, no caso materializado pela adesão da recorrente aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Assim, repise-se que a exclusão precisa ser motivada e, sobretudo, calcada em motivos verdadeiros e demonstrados, o que não foi o caso dos autos.
X. No que se refere às astreintes, trata-se de medida que tem como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. Portanto, não há que se falar que a multa foi fixada de forma errônea. Além disso, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ou ainda o eventual excesso do valor devem ser discutidos em momento oportuno, na fase de cumprimento de sentença, perante o Juízo de origem, conforme inclusive previsto no art. 537, § 1o, do CPC.
XI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
XII. A mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade. Portanto, os fatos que permearam a exclusão do perfil e as consequências específicas suportadas pelo usuário é que delinearão a configuração do dano moral e também o eventual valor a ser arbitrado.
XIII. No caso específico destes autos, a parte autora teve seu perfil suspenso pelo recorrente por suposta violação aos termos de uso. O ato não foi precedido de qualquer notificação prévia ou mesmo de medida menos gravosa, como a exclusão apenas do conteúdo supostamente ilegítimo, conforme se verifica possível pelas próprias regras da plataforma. Além disso, a parte autora realizou todos os procedimentos exigidos pela recorrente para esclarecer os fatos e obter o acesso novamente à sua conta, fazendo inclusive reclamação em site especializado, denominado Reclame Aqui, sem que tenha obtido, contudo, êxito em suas tentativas. Foi necessária então a Judicialização da demanda.
XIV. Importante ainda destacar, por fim, que a exclusão do perfil por suposta violação de regras de uso induz os seguidores da conta a pensarem que de fato o usuário veiculava conteúdo ilegítimo ou proibido, submetendo-o a desnecessário constrangimento que poderia ser facilmente evitado mediante contato prévio, ou ainda exclusão apenas do conteúdo dito violador. Tal situação ganha especial relevo neste caso, uma vez que o recorrido é fotógrafo e sua página, que contava com mais de 32.000 (trinta e dois mil seguidores e 9.600 (nove mil e seiscentas) publicações, era utilizada como meio de divulgação de seu trabalho.
XV. Portanto, neste caso concreto, há dano moral em razão do constrangimento a que foi submetida a parte autora, ao tempo desproporcional de suspensão do acesso, às diversas tentativas infrutíferas de solução da questão através dos mecanismos disponibilizados pela própria recorrente, exigindo então a Judicialização da controvérsia. O valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XVI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XVII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XVIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.